Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718499-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônia Rodrigues de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 158111193 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LS&amp;M Assessora Ltda. em face da agravante (processo n. 0723305-70.2018.8.07.0001), deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada. Em suas razões recursais (ID 46694472), a agravante alega que a suspensão de CNH é medida desproporcional na medida que restringe sobremaneira o direito de locomoção, além de não guardar pertinência com o crédito exequendo. Acosta precedentes desse e. TJDFT que entende amparar sua pretensão. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede liminar, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão da CNH. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID 46735199. Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 47994699). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/03/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi –, para que proceda ao julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe. Frise-se que já houve decisão acerca do pedido liminar ao ID 46735199, não se vislumbrando risco ao direito do agravante com o sobrestamento do feito até que se aguarde a orientação a ser firmada pelo c. STJ. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia cadastrada sob o Tema 1.137 pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora